Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. APLICABILIDADE. PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA DIAS). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. Oart.13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de seguros de assistência à saúde por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência contratual.
3. A regra prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 é aplicável inclusive aos casos de contratos coletivos das modalidades por adesão e empresarial, na hipótese de rescisão unilateral do ajuste em decorrência do inadimplemento do beneficiário. Precedentes deste TJDFT.
4. No caso concreto, o cancelamento foi indevido, pois a Ré não notificou o beneficiário acerca do cancelamento.
5. Em que pese a angústia desencadeada pela negativa indevida de cobertura de atendimento, pela operadora do seguro saúde, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas estabelecidas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente indicadas.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
9. Se o valor da causa, R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em exame, não é irrisório, deve incidir a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15 para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
10. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas.